Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001989-46.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória n. 1038895-43.219.8.11.0041
Agravante: Energisa Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1038895-43.2019.8.11.0041, promovida pela Agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente do Procedimento Administrativo n. 51.001.002.13-0016694.
Tal multa foi aplicada à empresa Agravante, no valor de R$ 32.667,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais), pelo PROCON, nos autos do Processo Administrativo, instaurado em decorrência da reclamação formulada pelo consumidor Jair Barboza, sob a alegação de que se estaria sujeitando a cobranças indevidas em sua conta de energia.
Sustenta, a Recorrente, que a multa que lhe foi arbitrada é ilegal e excessiva, o que pretende comprovar no bojo da demanda anulatória.
Afirma, entrementes, a necessidade da imediata suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, porque evidentes o direito alegado e os prejuízos desde já experimentados, em decorrência daquela inscrição.
Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão do efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade da multa impugnada, até o proferimento do mérito recursal.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, primeiramente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto a eventuais irregularidades que pudessem macular o processo administrativo, de modo que, a princípio, coaduno-me com a decisão agravada, sobretudo, porque, na hipótese, compete ao Judiciário, apenas, aferir se o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade.
Ademais, consoante entendimento manifestado em reiterados julgados deste Tribunal, por força do que dispõem o art. 151 do CTN e a Súmula n. 112 do STJ, não se admite a suspensão da exigibilidade da multa, sem a necessária garantia do juízo (RAC 000808731.2015.8.11.0003, julgado em 25/09/2018, publicado em 03/10/2018).
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que fora constituído o crédito a favor da Fazenda Estadual, pelo que se dessume da decisão agravada, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.
Desse modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.